Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739765-98.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE EMBARGADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em tempo, retifico o despacho de ID: 27864131. Ao embargado, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de ID: 27829870. Brasília, 6 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador